Tribunal: TJMT
Processo: 0005517-36.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005517-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0941-58 (VÍTIMA), REGIS VIDIGAL BEZERRA DA SILVA - CPF: 035.688.771-55 (VÍTIMA), WESLLEY SOUZA NUNES - CPF: 035.115.811-17 (APELANTE), NANJHO CUSTODIO ALVES - CPF: 059.442.731-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELLEM CRISTINA GUIMARAES ALVES - CPF: 032.929.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE
WESLLEY SOUZA NUNES
E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – DOIS RÉUS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO COMUM AOS APELANTES DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – 2.

PRETENSA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM BENEFÍCIO DE UM DOS APELANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATENUANTES QUE DEVEM INCIDIR NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), CONDUZINDO A PENA AO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231/STJ –
PENA FINAL DO SEGUNDO APELANTE READEQUADA – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO
DESPROVIDO O APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO SEGUNDO RECORRENTE.

1.

Conquanto pouco modelar a explanação feita pelo d. juízo
a quo
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por certo, ao ponderar a pluralidade de
causas
de
aumento
de pena no crime de
roubo
, é escorreita a migração de uma delas para a primeira etapa do cálculo penal a fim de justificar a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal, não merecendo maiores reparos nesse sentido. Precedentes do STJ.

2.

Não apresentada justificativa plausível no bojo do r.
decisum
que autorizasse a mitigação da incidência do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) de diminuição pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, recomendado pelo doutrina e pela jurisprudência, é mister a plena incidência das atenuantes reconhecidas em prol do segundo apelante, contudo, sem conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, haja vista o óbice previsto na Súmula n.º 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WESLLEY SOUZA NUNES

NANJHO CUSTÓDIO ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
em face da r. sentença vista no ID 41580983 ao ID 41580985, proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal
n.º 5517-36.2019.811.0002 – código 572922, que os
condenou
pela prática, em concurso formal (duas vítimas), do crime previsto no
artigo 157, §2.º, inc. II, e §2º-A, inc. I do Código Penal
, impondo ao
primeiro apelante
a pena total de
08 (oito) anos e 0
9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, e ao
segundo recorrente
a sanção de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, estabelecido o regime inicial
fechado
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, igualmente estabelecido o valor unitário no mínimo legal.

A i. Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do apelante
WESLLEY SOUZA NUNES
sob o ID

41581458 e ID 41581459,

e aquelas, em benefício do recorrente
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
foram acostadas no ID 41581460 ao ID 41581462, sendo uníssonas em vindicar a
imposição das penas basilares no patamar mínimo
previsto para o tipo penal, sob a alegação da inidoneidade dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
para negativar algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, havendo ainda
pleito exclusivo
em favor do apelante
NANJHO
, a fim de que as
atenuantes
reconhecidas
efetivamente reduzam a pena intermediária
, mesmo que aquém do piso legal.

Em contrarrazões registradas no ID 41581469 e ID 41581470, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 42090996, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais
CONHEÇO
dos apelos manejados por
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Verte da denúncia, em síntese, que no dia 02/02/2019, por volta das 09h50min, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, localizado na Avenida Professora Isabel Pinto, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, os acusados
WESLLEY SOUZA NUNES
,
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
e a codenunciada
Suellem
Cristina Guimarães Alves
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 64 (sessenta e quatro) aparelhos celulares e 17 (dezessete)
tablets
de várias marcas, avaliados em R$ 38.101,72 (trinta e oito mil, cento e um reais e setenta e dois centavos), além de aproximadamente R$ 2.895,00 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais) em espécie, todos pertencentes ao estabelecimento comercial; assim como o aparelho celular de propriedade do funcionário
Régis Vidigal Bezerra da Silva.

Ainda segunda a narrativa ministerial, enquanto a corré
Suellem
aguardava no interior de um veículo estacionado nas proximidades do referido comércio, o acusado
WESLLEY
se dirigiu ao salão da loja a fim de ‘dar cobertura’ ao comparsa
NANJHO
, que empunhando uma arma de fogo, foi até o estoque e lá anunciou o assalto, desferindo coronhadas na cabeça do funcionário
Régis
, a quem ordenou que batesse à porta da Tesouraria, onde estava a funcionária
Fernanda
, obrigada pelo agente a colocar em uma sacola todos os
tablets
e aparelhos celulares que estivessem no estoque, além do dinheiro da loja destinado ao troco dos clientes.

Com a sacola nas mãos, o réu
NANJHO
subtraiu também o aparelho celular da vítima
Régis
e o trancou com a colega
Fernanda
na sala da Tesouraria. Na sequência, de posse da
res furtiva
, os delinquentes saíram da loja e empreenderam fuga com o auxílio da codenunciada
Suellem Cristina Guimarães Alves
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da readequação das penas basilares para o mínimo legal:

À vista do relatado, é pleito comum aos apelantes
WESLLEY SOUZA NUNES
e
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
a readequação das penas básicas individualmente impostas, sob o viés da
inidoneidade da fundamentação
expendida para a negativação de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No ponto, eis a motivação externada pela magistrada sentenciante:

“
WESLLEY SOUZA NUNES

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é
reincidente.

Não há informações sobre sua
personalidade e conduta social.

Quanto ao
motivo
do crime, restou evidente que o réu agiu em busca de dinheiro fácil.

Com relação às
circunstâncias
, não apresentam nenhuma anormalidade para o tipo em exame.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para o delito.

No que se refere às
consequências
do crime situam-se dentro normalidade para este tipo de conduta.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(CP, art. 157).

(...)

NANJHO CUSTÓDIO ALVES

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é
primário
, porém responde outra ação penal nesta vara, acusado pelo mesmo crime aqui narrado.

Não há informações sobre sua
personalidade e conduta social.

Quanto ao
motivo
do crime, o réu argumentou que praticou o roubo para obter dinheiro para pagamento de uma dívida.

Com relação às
circunstâncias
, não apresentam nenhuma anormalidade para o tipo em exame.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para o delito.

No que se refere às
consequências
do crime situam-se dentro normalidade para este tipo de conduta.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(CP, art. 157).”
(ID 41580984 – p. 3/5. Negrito no original)

Do teor da r. sentença vergastada, vê-se que, embora não seja modelar a exposição do convencimento do d. juízo
a quo
a fim de exasperar a sanção basilar, por certo não pode ser chamada de teratológica, muito menos que se perfez de modo desfundamentado, pois, apesar de não especificar os vetores judiciais negativados, é certo que
se valeu tão-somente da migração da majorante do concurso de agentes para a primeira etapa dosimétrica
(possivelmente para desabonar a culpabilidade do agente, único vetor judicial não referido expressamente),
a fim de justificar o incremento da pena-base.

Logo, apesar de o recrudescimento ter sido questionado pela defesa sob a perspectiva dos antecedentes dos agentes e do motivo do crime, constato que, em verdade, é outro o argumento da magistrada sentenciante, o qual se revela plenamente idôneo para o desiderato a que se presta, e encontra guarida no entendimento dos Tribunais Superiores, daí porque a conclusão de que as penas-base impostas aos apelantes não merecem reparos.

A propósito, no que tange à questionada primeira etapa dosimétrica, sabe-se que o julgador deve avaliar os vetores elencados no art. 59 do Código Penal com discricionariedade limitada aos parâmetros do preceito secundário previstos pelo legislador, tendo como premissa que para a pena-base ser fixada no mínimo legal se faz necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis ao acusado.

Ademais, é cediço que a dosagem da pena no crime de
roubo é deveras dinâmica nas hipóteses em que há pluralidade de majorantes, oportunizando ao julgador três possibilidades para fixar uma pena justa e sem excessos, à luz do princípio da discricionariedade:
a)
migrar uma delas para a primeira fase, a fim de impor carga negativa a um dos vetores judicias do art. 59 do Código Penal;
b)
empregar todas as majorantes na terceira fase, destacando as particularidades do caso concreto que ensejam o seu agir; ou
c)
optar pela aplicação exclusiva da mais gravosa, com fulcro no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Sodalício
nos termos do Enunciado Orientativo n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que prevê a seguinte tese: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Na hipótese,
diante da incidência de mais de uma causa especial de aumento de pena do crime de roubo
,
a magistrada sentenciante
migrou uma delas
(
concurso de pessoas
)
para a primeira fase da dosimetria
como circunstância judicial
, nos termos do artigo 59 do Código Penal
,

ao passo que optou por aplicar a segunda
majorante
[
emprego de arma de fogo
] como causa de aumento de 2/3 (dois terços) na terceira etapa.

Sendo assim, a providência adotada na r. sentença se coaduna com o entendimento jurisprudencial, de modo que a negativação questionada pela defesa não merece reparos. A propósito, ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. (...)

4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem
, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

5.
In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base.
6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020). Negritei.

Não se olvida ainda que, ao fim e ao cabo, o
quantum
de recrudescimento de 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos apelantes se afigura justo e necessário, atendendo ao princípio da razoabilidade, notadamente diante da notícia do concurso de ao menos 03 (três) pessoas para a consumação do ilícito, atuantes a fim de garantir o êxito na empreitada, a justificar a maior reprovabilidade refletida nas penas básicas.

Aliás, o recrudescimento é inferior ao
critério ideal
adotado pela jurisprudência, de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada para o tipo penal do roubo.

Mantem-se inalteradas, portanto, as penas básicas dos apelantes.

2.

Do pleito exclusivo do apelante NANJHO –
Maior diminuição da pena intermediária em razão da incidência de duas atenuantes:

Por fim, resta a análise da vertente recursal apresentada em benefício unicamente do apelante
NANJHO
, atinente à segunda etapa da dosimetria da pena, tendo a i. defesa pleiteado a
atribuição de
maior expressão quantitativa ao decote de pena derivado do reconhecimento das atenuantes
da confissão espontânea e menoridade relativa, ainda que conduzam a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Ademais, há que se ter em princípio que a
dosimetria da pena constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, o que significa dizer que a viabilidade da modificação da redução aplicada na instância singela dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante ou de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse norte orienta a jurisprudência do eg. STJ, de acordo com a qual
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na hipótese, a partir do édito objurgado, constata-se que, em razão das circunstâncias atenuantes estampadas no art. 65, incs. I e III, alínea
d
, do Código Penal e
à míngua de circunstâncias agravantes
, a magistrada
a quo
reduziu
a pena intermediária em apenas 03 (três) meses de reclusão, e sem qualquer fundamentação, o que foge à razoabilidade e extrapola as balizas da proporcionalidade, sem contar que a doutrina e a jurisprudência tem exigido motivação capaz de mitigar a incidência do famigerado
critério ideal
de 1/6 (um sexto), o que restou inobservado.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ATENUANTE. ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. PROPORÇÃO EMPREGADA MENOR DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - Cumpre destacar que, "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018).
Eventualmente, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, é possível a adoção de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), em face da incidência de atenuante.
III - In casu, a Corte local não expediu nenhuma motivação a justificar a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto); mas, tão somente, diminuiu a reprimenda em 6 (seis) ano, lapso que corresponde a aproximadamente 1/12 (um doze avos) da sanção estabelecida na primeira fase. IV - Decisão monocrática a conformar o entendimento esposado no ato coator com o adotado pelo STJ. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 548.357/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020) – destaquei.

Dessarte, justifica-se o almejado maior abrandamento na pena intermediária imposta ao apelante
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
,

todavia, com observância ao óbice previsto na Súmula n.º 231 do STJ.

Por conseguinte, mantida a
pena-basilar
no
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda fase dosimétrica, é preservada a incidência das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, alínea
d
, do CP, atinentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, e, inexistindo outras agravantes que possam interferir na sanção, esta é reconduzida ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, permanece a causa de aumento de 2/3 (um terço) em razão do emprego de arma de fogo – art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, conduzindo a pena ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual sofre a incidência da fração de
1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal de crimes [02 (duas) vítimas]
, a resultar na pena TOTAL DEFINITIVA de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, sem qualquer repercussão na pena de multa, que segue correspondente ao pagamento de
10 (dez
) dias-multa
, unitariamente estabelecido no mínimo legal, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

A despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos e da sua primariedade, exasperada a sanção basilar acima do mínimo legal, ante a depreciação de circunstância judicial do art. 59 do CP,
mantenho o regime inicial fechado
, a teor do art. 33, §3º, do CP e do preconizado na Súmula n.º 719 do STF.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLLEY SOUZA NUNES
, razão pela qual segue
inalterado em relação a ele o édito condenatório
proferido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal
n.º 5517-36.2019.811.0002 – código 572922, que lhe impôs a pena total de
08 (oito) anos e 0
9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

De outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo corréu
NANJHO CUSTÓDIO ALVES
, tão somente a fim de autorizar a plena incidência das atenuantes reconhecidas em seu benefício e a repercussão na diminuição da pena intermediária, contudo, atento ao óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do STJ, de modo que sua pena definitiva fica redimensionada para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020